Tribunal: STJ
Processo: 5003408-78.2019.8.13.0625
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2070083 - MG(2023/0137531-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: REALMOTOS DEL REI LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
MARLON RANGEL ALVES ALMEIDA - MG103306
RECORRIDO
: ALEX DE PAIVA REIS
ADVOGADOS
: LUCAS HILÁRIO CARNEIRO - MG095746
EMANUEL ALVES SIMAS, - MG103799
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DO PRODUTO
EM VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E
RESTITUIÇÃO DO PREÇO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 18, §§ 1o, II, E 3o, DO
CDC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 282 DO
STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença, mantendo a condenação por danos materiais e morais, com redução do
valor dos danos morais e definição da restituição pelo valor de mercado do veículo.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos morais e materiais c/c
restituição fundada em vício de qualidade por divergência entre numerações do
chassi e do motor, com pedido de condenação ao pagamento de danos, restituição
dos valores e devolução do veículo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos; condenou
ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais; fixou correção pela CGJ a partir
do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a intimação; determinou a restituição
das parcelas de consórcio com correção desde cada pagamento e juros de 1% ao
mês desde a citação; ordenou o depósito do veículo para recebimento pela
requerida após o pagamento; e fixou honorários em 15%.
4. A Corte de origem rejeitou preliminares, manteve a condenação por danos
materiais e morais, reduziu os danos morais a R$ 8.000,00; fixou correção pela
desde a sentença e juros de 1% ao mês desde a citação; determinou a
CGJ/TJMG
restituição do valor de mercado do veículo, a ser apurado em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55100621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cbb99ed-d75b-48f2-9621-d704d60922f5

jurisdicional por violação do
II, do CPC; (ii) saber se, ausente o
art. 1.022,
prequestionamento, é possível examinar alegadas violações dos arts. 12 e 13 do
CDC, 373, II, do CPC e 186, 406 e 927 do CC, bem como a tese de aplicação da
Taxa Selic; (iii) saber se incidem os arts. 18, §§ 1o, II, e 3o, do CDC para autorizar
a restituição imediata dos valores diante da gravidade do vício, reconhecida pelo
Tribunal de origem; e (iv) saber se houve violação do
do CC ao não se
art. 406
aplicar a taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC), pois o
acórdão enfrentou, de modo claro e fundamentado, os pontos relevantes da lide,
inclusive a aplicação dos arts. 18, §§ 1o, II, e 3o, do CDC.
7. Ausente o prequestionamento dos arts. 12 e 13 do CDC, 373, II, do CPC e 186,
406 e 927 do CC, incide a Súmula n. 282 do STF.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal a quo
sobre a gravidade do vício e a adequação da restituição imediata com base nos arts.
18, §§ 1o, II, e 3o, do CDC demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II,
Tese de julgamento
do CPC) quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, os pontos
relevantes da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, sendo inaplicável o
prequestionamento ficto sem a oposição de embargos de declaração e a indicação
de ofensa ao
do CPC. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da prova
art. 1.022
quanto à caracterização do vício e à restituição imediata prevista nos arts. 18, §§
1o, II, e 3o, do CDC”.
CDC, arts. 12, 13, 18, §§ 1o, II, e 3o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II, 1.025 e 373, II; CC, arts. 186, 406 e 927.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.767.078/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
26/9/2022;
REsp n. 2.086.840/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
17/11/2025;
REsp n. 1.982.739/MT,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cbb99ed-d75b-48f2-9621-d704d60922f5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cbb99ed-d75b-48f2-9621-d704d60922f5

RECURSO ESPECIAL No 2070083 - MG(2023/0137531-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: REALMOTOS DEL REI LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
MARLON RANGEL ALVES ALMEIDA - MG103306
RECORRIDO
: ALEX DE PAIVA REIS
ADVOGADOS
: LUCAS HILÁRIO CARNEIRO - MG095746
EMANUEL ALVES SIMAS, - MG103799
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DO PRODUTO
EM VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E
RESTITUIÇÃO DO PREÇO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 18, §§ 1o, II, E 3o, DO
CDC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 282 DO
STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença, mantendo a condenação por danos materiais e morais, com redução do
valor dos danos morais e definição da restituição pelo valor de mercado do veículo.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos morais e materiais c/c
restituição fundada em vício de qualidade por divergência entre numerações do
chassi e do motor, com pedido de condenação ao pagamento de danos, restituição
dos valores e devolução do veículo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos; condenou
ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais; fixou correção pela CGJ a partir
do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a intimação; determinou a restituição
das parcelas de consórcio com correção desde cada pagamento e juros de 1% ao
mês desde a citação; ordenou o depósito do veículo para recebimento pela
requerida após o pagamento; e fixou honorários em 15%.
4. A Corte de origem rejeitou preliminares, manteve a condenação por danos
materiais e morais, reduziu os danos morais a R$ 8.000,00; fixou correção pela
desde a sentença e juros de 1% ao mês desde a citação; determinou a
CGJ/TJMG
restituição do valor de mercado do veículo, a ser apurado em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

jurisdicional por violação do
II, do CPC; (ii) saber se, ausente o
art. 1.022,
prequestionamento, é possível examinar alegadas violações dos arts. 12 e 13 do
CDC, 373, II, do CPC e 186, 406 e 927 do CC, bem como a tese de aplicação da
Taxa Selic; (iii) saber se incidem os arts. 18, §§ 1o, II, e 3o, do CDC para autorizar
a restituição imediata dos valores diante da gravidade do vício, reconhecida pelo
Tribunal de origem; e (iv) saber se houve violação do
do CC ao não se
art. 406
aplicar a taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC), pois o
acórdão enfrentou, de modo claro e fundamentado, os pontos relevantes da lide,
inclusive a aplicação dos arts. 18, §§ 1o, II, e 3o, do CDC.
7. Ausente o prequestionamento dos arts. 12 e 13 do CDC, 373, II, do CPC e 186,
406 e 927 do CC, incide a Súmula n. 282 do STF.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal a quo
sobre a gravidade do vício e a adequação da restituição imediata com base nos arts.
18, §§ 1o, II, e 3o, do CDC demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II,
Tese de julgamento
do CPC) quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, os pontos
relevantes da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, sendo inaplicável o
prequestionamento ficto sem a oposição de embargos de declaração e a indicação
de ofensa ao
do CPC. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da prova
art. 1.022
quanto à caracterização do vício e à restituição imediata prevista nos arts. 18, §§
1o, II, e 3o, do CDC”.
CDC, arts. 12, 13, 18, §§ 1o, II, e 3o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II, 1.025 e 373, II; CC, arts. 186, 406 e 927.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.767.078/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
26/9/2022;
REsp n. 2.086.840/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
17/11/2025;
REsp n. 1.982.739/MT,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por REALMOTOS DEL REI
LTDA. com fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos
autos de ação de indenização por danos morais e materiais
restituição.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 286-287):
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
RESTITUIÇÃO.
C/C
PRELIMINARES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA.
MOTOCICLETA. DEFEITO NO CHASSI. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS
E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO.
VALOR DE MERCADO DO BEM. JUROS DE MORA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. DIES A QUO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. PRIMEIRO RECURSO NÃO
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Ausentes
elementos a ensejarem a nulidade do laudo pericial, não merece acolhimento o
pedido de cassação da sentença fundamentada no resultado da prova técnica. -
Cuidando-se de relação contratual de consumo, a responsabilidade do fornecedor do
serviço é objetiva, sendo direito básico do consumidor a ampla reparação por danos
patrimoniais e morais, se efetivamente comprovados (arts. 6o, VI, do CDC). - Em se
tratando de vício de qualidade, há solidariedade entre todos os integrantes da cadeia
de fornecimento (arts. 7o, parágrafo único, 18, e 25, § 1o, do CDC). Tal norma é
aplicável à concessionária de veículos e à fabricante, sendo garantido o direito de
regresso de uma contra a outra, caso o defeito não seja de sua responsabilidade. - Se
o vício do produto não for sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o
consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente
atualizada (art. 18, §1o, II, do CDC). - Rescindido judicialmente o contrato de
compra e venda de veículo, é necessário que o adquirente restitua o bem ao
alienante, a quem cabe, em contrapartida, devolver o respectivo valor. - Para o
arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar
circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes,
razoabilidade e proporcionalidade. - “A repetição do indébito deve ocorrer na forma
simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume”.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp.
). - Tratando-se de responsabilidade
1.534.561/PR
civil contratual, os juros de mora incidem desde a citação sobre as indenizações por
danos materiais e morais (art. 405 do Código Civil). - Quanto à correção monetária
sobre os danos materiais, incide desde o efetivo prejuízo; em relação aos danos
morais, a partir da fixação (Súmula 362 do STJ). - Não se aplica ao caso a taxa
SELIC, destinada à remuneração de títulos públicos, com incidência condicionada à
fluência simultânea de juros e correção monetária, fato que não ocorre nas
indenizações civis, porquanto a contagem dos consectários legais ocorre em
períodos distintos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
355):
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO
DO CPC. RELAÇÃO
ART. 1.022
DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
MOTOCICLETA. DEFEITO NO CHASSI. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS
E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. VALOR DE MERCADO DO BEM. ART. 18,
§1o, II, E §3o, DO CDC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. - Em se tratando de vício de qualidade, há
solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7o,
parágrafo único, 18, e 25, § 1o, do CDC). Se o vício do produto não for sanado no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da
quantia paga, monetariamente atualizada (art. 18, §1o, II, do CDC). - Nos termos do
art.18, §3o, do CDC, “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do §
1o deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes
viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe
o valor ou se tratar de produto essencial”. - Ainda que para efeito de
prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos
vícios insculpidos no
do CPC. É inviável a rediscussão dos fundamentos
art. 1.022
jurídicos ou fáticos da decisão embargada.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque houve omissão no acórdão quanto à
aplicação do 18, § 1o, II, do CDC, a ensejar a nulidade do acórdão, devendo o
feito retornar para novo julgamento dos embargos de declaração, porquanto não
houve manifestação sobre a tese de que não foi oportunizado prazo de 30 dias para
saneamento do vício e de que seria cabível apenas a regularização da motocicleta;
b) 373, II, do CPC, pois teria ocorrido errônea valoração da prova
pericial ao se concluir pela inaplicabilidade dos arts. 12, III, 13 e 18, § 1o, do CDC,
já que o laudo apontou erro de identificação do fabricante e a sanabilidade do vício
no Detran;
c) 12, III, e 13 do CDC, porquanto a concessionária não poderia ser
responsabilizada quando o fabricante está identificado, devendo a responsabilidade
do comerciante ser subsidiária; assim, está caracterizada a ilegitimidade
da REALMOTOS para responder pelos vícios de fabricação;
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

d) 18, § 1o, II, do CDC, uma vez que o Tribunal
aplicou
a quo
indevidamente a alternativa de restituição sem oportunizar o prazo de 30 dias para
saneamento, embora o vício fosse sanável, sendo caso de determinação apenas da
regularização da motocicleta;
e) 186 e 927,
, do CC, pois não houve conduta ilícita da recorrente
caput
e o erro seria do fabricante, inexistindo nexo de causalidade apto a impor danos
morais;
f) 406 do CC, porquanto, nas condenações posteriores ao Código Civil
de 2002, deve incidir a Taxa Selic como taxa de juros moratórios, sem cumulação
com correção monetária.
Requer o provimento do recurso para que se declare nulo o acórdão
recorrido, determinando-se novo julgamento dos embargos de declaração, bem
como para que se julgue improcedente a demanda por ausência de
responsabilidade da empresa. Requer ainda, subsidiariamente, a aplicação apenas
da Taxa Selic como índice de atualização, sem cumulação com outros índices.
Contrarrazões às fls. 396-409.
O recurso especial foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
materiais
restituição em que a parte autora pleiteou a condenação da
c/c
concessionária ao pagamento de danos morais e materiais, bem como a restituição
dos valores pagos e a devolução do veículo em razão de vício de qualidade
consistente em divergência entre as numerações do chassi e do motor.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais,
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

com correção monetária pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a intimação; condenou
a requerida à restituição dos valores pagos nas prestações do consórcio, com
correção a contar de cada pagamento e juros de 1% ao mês desde a citação,
determinando o depósito do veículo em juízo para recebimento pela requerida após
o pagamento; fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, rejeitou as
preliminares, manteve a condenação por danos materiais e morais, reduziu os
danos morais a R$ 8.000,00, fixou correção monetária pela tabela da CGJ/TJMG
desde a sentença e juros de 1% ao mês desde a citação; determinou a restituição do
valor de mercado do veículo, a ser apurado em liquidação, com correção a partir
do efetivo prejuízo e juros desde a citação, afastando a aplicação da Taxa Selic e
mantendo os honorários fixados.
I - Negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, o CPC, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
A respeito da alegada omissão quanto à aplicação do
§ 1o, do
art. 18,
CDC, o acórdão recorrido entendeu tratar-se de vício que tornou o veículo
inadequado ao uso, diminuindo-lhe o valor, justificando a restituição imediata dos
valores conforme autorização do
§3o, do CDC
art. 18,
(fls. 363-364):

Nos termos do art.18, §3o, do CDC, "o consumidor poderá fazer uso imediato
das alternativas do § 1o deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a
substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do
produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial".
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

De acordo com o laudo, o vício tornou o veículo inadequado ao uso e
impossibilitou a venda para terceiros, representando risco ao Embargado “de ter a
sua motocicleta apreendida e de reclusão com a pena de três a seis anos e multa”.
Portanto, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, plenamente cabível a
restituição no valor de mercado do veículo (sugerido pela Tabela FIPE) na data da
constatação do defeito (
– recibo de ordem 05), a ser apurado em fase de
24/03/2017
liquidação de sentença, nos termos do
§1o, II, e §3o, do CDC.
art. 18,

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Falta de prequestionamento
A recorrente alega violação dos arts. 12 e 13 do CDC, 373, II, do CPC e
186, 406 e 927 do CC. Afirma que o Tribunal não analisou a responsabilidade
subsidiária do comerciante, a ausência de sua responsabilidade civil pelo fato
ocorrido e a necessidade de aplicação dos juros de mora em caso de manutenção
da condenação pela Selic.
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito da violação dos
dispositivos invocados. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO APELO EXTREMO E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA
PARTE RÉ.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma
diretriz na resolução normativa. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

2.A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos
apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.
2.1. O prequestionamento ficto, invocado pela agravante, previsto no art. 1.025
do
só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração
CPC/2015,
na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma,
art. 1.022
pois somente dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.767.078/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022,
destaquei.)

III -
§ 1o, do CDC
Art. 18,
Quanto à incidência do art. 18, 1o, do CDC, oportunizando-se a correção
do vício do produto, o Tribunal
reconheceu a possibilidade de restituição
a quo
imediata dos valores com base no art. 18, § 3o, do CPC. O Tribunal reconheceu a
gravidade do vício da motocicleta, tornando-a inadequada para o uso, tendo
impossibilitado a venda a terceiros, com risco de sua apreensão e caracterização de
prática criminosa pelo possuidor do bem, conforme trecho do julgado citado
acima.
Assim, o afastamento das conclusões do Tribunal local implicaria
reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável,
conforme o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Nessa linha:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DO
PRODUTO. REPARO SUPERIOR A 30 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer,
na qual se pleiteava a substituição de veículo por outro da mesma espécie, em razão
de vício no produto não sanado no prazo de 30 dias, conforme
§ 1o, do
art. 18,
Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

2. A questão em discussão consiste em saber se o consumidor tem direito
potestativo à substituição do produto por outro da mesma espécie, nos termos do
§ 1o, do CDC, quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias,
art. 18,
independentemente das peculiaridades do caso concreto.
3. O Tribunal local considerou que, embora o reparo tenha ultrapassado o
prazo de 30 dias, as peculiaridades do caso concreto, como o tempo de uso do
veículo (quase quatro anos), a elevada quilometragem (56.793 km) e a efetividade
do reparo, afastam a necessidade de substituição do bem ou restituição do preço.
4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
5. A incidência do óbice da
impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, o que também inviabiliza o
conhecimento pela alínea "c", em razão da ausência de cotejo analítico entre os
julgados.
6. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 2.086.840/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
25/11/2025,
destaquei.)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE
PELO
VÍCIO
DO
PRODUTO.
RESPONSABILIDADE
PELO
FATO
DO
SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE.
CONFIGURAÇÃO.
VÍCIO
DO
PRODUTO.
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE.
PRODUTO NOVO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. CONVERSÃO EM PERDAS
E DANOS. POSSIBILIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/6/2021
3/2/2022.
2- O propósito recursal consiste em determinar: a) se está caracterizada a
decadência do direito do consumidor de pleitear a substituição do produto, o
abatimento proporcional do preço ou a restituição da quantia paga; b) se a
responsabilidade da recorrente é subsidiária, por se tratar de comerciante; c) se a
mera existência de vício do produto não reparado no prazo de 30 dias, mas que não
o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que não lhe
diminua o valor, confere ao consumidor direito a exercer as prerrogativas previstas
no § 1o, do
do CDC; e d) o valor a ser restituído ao consumidor tendo em
art. 18,
vista a utilização do veículo por determinado lapso de tempo e sua alienação a
terceiro.
3- No que diz respeito à tese relativa à decadência, tem-se, no ponto, inviável
o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza
a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.
4- Na hipótese dos autos, se está, a um só tempo, diante de responsabilidade
pelo vício do produto e de responsabilidade pelo fato do serviço, de modo que não
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

há como afastar a responsabilidade da parte recorrente, porquanto, de acordo com a
sistemática adotada pelo CDC, em ambas as hipóteses, há a responsabilidade
solidária entre todos os fornecedores, sem qualquer distinção relativa ao
comerciante.
5- O acolhimento da tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de
que não estaria caracterizado vício do produto, derruindo a conclusão a que
chegou o Tribunal a quo, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-
probatório acostado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do
STJ.
6- Na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto "por
outro da mesma espécie" - prevista no inciso I, do §1°, do
do CDC - implica
art. 18,
a substituição por outro produto novo na data da substituição.
7- Ocorrendo a alienação do produto viciado, a restituição da quantia paga
prevista no inciso II, § 1o, do
do CDC, deverá corresponder à diferença entre
art. 18,
o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta
transação.
8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.982.739/MT,
em
DJe de
destaquei.)
15/3/2022,
21/3/2022,
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais recursais, pois não foram
fixados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54038756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Código de Controle do Documento: f0409727-954b-458e-9ac2-c98d139dec60

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.070.083 / MG
Número Registro: 2023/0137531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221912694001 10000221912694002 10000221912694003 50034087820198130625
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REALMOTOS DEL REI LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
MARLON RANGEL ALVES ALMEIDA - MG103306
RECORRIDO
: ALEX DE PAIVA REIS
ADVOGADOS
: LUCAS HILÁRIO CARNEIRO - MG095746
EMANUEL ALVES SIMAS, - MG103799
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:34
Código de Controle do Documento: b771dd4b-1695-4d4a-af9f-021c95be4f7e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:34
Código de Controle do Documento: b771dd4b-1695-4d4a-af9f-021c95be4f7e